Tribunal: TJPA
Processo: 0800494-44.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800494-44.2020.8.14.0039

APELANTE: SUL ELETRICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

APELADO: MINERACAO PARAGOMINAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:_______

PROCESSO Nº 0802118-31.2020.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SUL ELÉTRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: ELVIS RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: ELIAS ALVES FERRO

ADVOGADO: MARCEL HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE

APELADO: MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: RENAN AZEVEDO SANTOS

ADVOGADA: SOFIA FAGAROLLI VIEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AÇÃO EXECUTIVA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por SUL ELÉTRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que julgou procedentes os embargos à execução opostos por MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A. e extinguiu a execução apensa, sob o fundamento de ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, com base no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o contrato e os documentos apresentados pela apelante conferem ao título as características de certeza, liquidez e exigibilidade, aptas a justificar o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Para que um documento particular seja hábil a embasar execução, deve conter obrigação certa, líquida e exigível, conforme art. 783 do CPC.

4.

O contrato de prestação de serviços firmado entre as partes vincula o pagamento à apresentação e validação de boletins de medição (BMMs) e notas fiscais, o que exige instrução probatória para verificar o cumprimento das condições contratuais.

5.

A apelante não comprovou documentalmente a prestação dos serviços, tampouco apresentou os boletins de medição e notas fiscais exigidos, tampouco conseguiu demonstrar a existência de obrigação líquida e exigível.

6.

Os documentos apresentados, como notificações extrajudiciais e tabelas de preços com rubrica não identificada, não conferem ao crédito exequendo os atributos legais necessários ao ajuizamento da execução.

7.

A ausência de liquidez e exigibilidade impõe o reconhecimento da nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC.

8.

A sentença está devidamente fundamentada e não incorreu em julgamento extra petita, tendo analisado os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, nos limites da contestação à execução.

9.

A manutenção da sentença que acolheu os embargos à execução acarreta a prejudicialidade do julgamento da apelação interposta na ação executiva correlata (processo nº 0800494-44.2020.8.14.0039), nos termos do entendimento consolidado sobre prejudicialidade externa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato de prestação de serviços vinculado à medição e aprovação periódica por parte do contratante não possui liquidez e exigibilidade na ausência de boletins de medição e notas fiscais válidas.

2.

A execução de título extrajudicial fundada em obrigação contratual condicionada sem comprovação documental da prestação dos serviços é nula, nos termos do art. 803, I, do CPC.

3.

Mantida a procedência dos embargos à execução, resta prejudicado o julgamento da apelação interposta nos autos da execução principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I; 485, VI; 783; 803, I; 917, I; 1.012; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCív nº 0008306-73.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 09.08.2021; TJDFT, ApCív nº 0714244-88.2018.8.07.0001, Rel. Des. César Loyola, j. 14.04.2021; TJMG, ApCív nº 1.0000.23.104126-0/001, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 27.06.2023; TJSP, ApCív nº 1001374-40.2019.8.26.0108, Rel. Des. Henrique Clavisio, j. 01.06.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802118-31.2020.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SUL ELÉTRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: ELVIS RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: ELIAS ALVES FERRO

ADVOGADO: MARCEL HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE

APELADO: MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: RENAN AZEVEDO SANTOS

ADVOGADA: SOFIA FAGAROLLI VIEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
SUL ELÉTRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA que, em ato judicial simultâneo, julgou procedente os
embargos à execução
nº 0802118-31.2020.8.14.0039 opostos pela empresa
MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.
, ora apelada, e extinguiu a execução em apenso (0800494-44.2020.8.14.0039)
“por ausência das condições de exigibilidade e liquidez, com fulcro no art. 485, VI, do CPC pela falta de interesse de agir por inadequação da via eleita”
.

A apelante sustenta que a sentença contrariou decisão anterior que havia reconhecido a higidez do título e determinado o pagamento, inclusive com arbitramento de honorários.

Defende que o título é certo, líquido e exigível, pois decorre de contrato e termo aditivo firmado entre as partes, com provas de conclusão das obras, notificações extrajudiciais e ausência de impugnação específica da parte executada. Alega, ainda, que a apelada não apresentou contestação válida nos embargos à execução, incorrendo em preclusão consumativa. Rebate a tese de ausência de boletins de medição, afirmando que tais documentos eram de responsabilidade da própria executada.

Argumenta que a sentença é nula por ausência de fundamentação, julgamento
extra petita
e omissão quanto à análise dos documentos apresentados.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que se reconheça a validade do título e o regular prosseguimento da execução, com aplicação de multa por litigância de má-fé à apelada e majoração de honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões à apelação, a Mineração Paragominas S.A. defende a manutenção da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial proposta pela Sul Elétrica Construções e Serviços Ltda., por ausência de liquidez e exigibilidade do crédito cobrado.

Sustenta que a execução tem por base valor desproporcional (mais de R$ 28 milhões, com menção inicial a quase meio bilhão de reais), cuja origem seria uma suposta inadimplência de pouco mais de R$ 350 mil, sem a apresentação de boletins de medição ou documentos que demonstrem a efetiva prestação dos serviços alegadamente não pagos.

Alega que a obrigação é subordinada a condições contratuais que exigiriam, para sua configuração, instrução probatória ampla, o que inviabiliza a via executiva.

Argumenta que não há cláusula contratual prevendo a cobrança da multa de 2% ao dia contra a contratante, sendo tal pretensão manifestamente indevida.

Reforça que todos os serviços efetivamente prestados foram pagos e que a apelante, ao descumprir obrigações trabalhistas, gerou passivo à apelada, que responde como solidária em dezenas junto a justiça especializada.

Por fim, pugna pelo não provimento do recurso, indeferimento da tutela recursal e majoração dos honorários sucumbenciais.

No dia 12 de junho de 2024, o recurso foi recebido e seu duplo efeito, nos termos do
caput
do art. 1.012 do Código de Processo Civil (PJe Id nº 20.035.098).

O recurso foi incluído da pauta da 8ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado (Plenário Virtual), tendo ambas as partes
manifestado interesse em fazer sustentação oral (PJe Ids. nº 25.364.223 e 25.431.384).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0802118-31.2020.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SUL ELÉTRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: ELVIS RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: ELIAS ALVES FERRO

ADVOGADO: MARCEL HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE

APELADO: MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: RENAN AZEVEDO SANTOS

ADVOGADA: SOFIA FAGAROLLI VIEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso interposto.

A presente apelação envolve a discussão sobre a exigibilidade de um crédito cobrado via execução de título extrajudicial, que, segundo a decisão de primeiro grau, não possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

A apelante defende a regularidade do título e a possibilidade de prosseguimento da execução, enquanto a apelada sustenta que a cobrança é indevida e exige instrução probatória, devendo ser discutida em ação de conhecimento.

Ao julgar procedente os Embargos à Execução o Juízo
a quo
argumentou que:

“(...)

A matéria é unicamente de direito e comporta o julgamento antecipado da lide.

Com razão o embargante/executado.

Compulsando-se o processo de execução, verifica-se a ausência de título executivo extrajudicial, pois se refere a descumprimento de contrato que demanda ampla análise de documentos e fatos, a fim de se verificar o cumprimento das obrigações reciprocamente assumidas. Além de discussão sobre o alcance da cláusula que o exequente/embargado pretende fazer prevalecer, tornando a obrigação ilíquida e carente de exigibilidade. Os diversos aditivos e documentos exigem prova pericial ampla, fato que denota a incerteza que cerca a obrigação exequenda.

Neste sentido, cabe colacionar ementas de alguns julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA E REFORMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.

EFEITOS DA REVELIA. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO APENAS PARCIAL DO CONTRATO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os embargos do devedor para desconstituir o título executivo (contrato de prestação de serviço de obra e reforma) objeto da execução.

2. A ausência de impugnação nos embargos à execução, embora acarrete a revelia do embargado/exequente, não enseja a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo embargante/executado, pois nas ações executivas o direito do credor, consubstancia-se no próprio título, que é revestido das características de certeza, liquidez e exigibilidade, incumbindo ao devedor/embargante, o ônus de comprovar que o título não é dotado dessas características. 3. A despeito das afirmações do apelante, de que foi o apelado quem inviabilizou a finalização do serviço, não há nos autos evidências de que isso tenha de fato ocorrido, e as provas documentais e testemunhais acostadas ao processo evidenciam que considerável parte do serviço para o qual o apelante foi contratado não foi concluída por ele, mas por outros prestadores de serviço contratados pelo apelado, embargante.
4. A ação de execução pressupõe título líquido, certo e exigível, não sendo este o caso dos autos, em que eventual valor perseguido pelo exequente, em termos de proporção pelo serviço realizado, dependeria de apuração. Devendo ser mantida a sentença que julgou procedentes os embargos à execução para desconstituir o título executivo objeto da execução. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(Acórdão 1333303, 07142448820188070001, Relator: CESAR LOYOLA,

2ª Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DO DEVEDOR – INEFICÁCIA DO TÍTULO – NULIDADE DA EXECUÇÃO.

O não cumprimento integral obrigação pactuada e a ausência de provas a respeito do valor principal pretendido na execução tornam o título exeqüendo carecedor de exigibilidade.

Recurso não provido.

(Acórdão 122559, APC5302599, Relator: JOÃO MARIOSI, , Revisor: EDUARDO OLIVEIRA,

1ª Turma Cível, data de julgamento: 29/11/1999, publicado no DJU SEÇÃO 3: 1/3/2000. Pág.: 15)

Assim, ausente duas das condições da ação executiva, qual seja, a liquidez e exigibilidade do título, impõe-se sua extinção.

DISPOSITIVO

Ante o acima exposto, julgo procedentes os embargos à execução (
0802118-31.2020.8.14.0039)
e extingo a execução em apenso (
0800494-44.2020.8.14.0039)
por ausência das condições de exigibilidade e liquidez, com fulcro no art. 485, VI, do CPC pela falta de interesse de agir por inadequação da via eleita.

Condeno a embargada/exequente ao pagamento das custas judiciais e, ainda, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor da causa.

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se.

Havendo recurso, ao apelado para contrarrazões, após subam os autos ao Egrégio TJPA”.

Pois bem.

Para que o documento particular seja apto a aparelhar a tutela jurisdicional executiva, além de estar assinado e subscrito por duas testemunhas, deve preencher os requisitos supramencionados da certeza, liquidez e exigibilidade.

Segundo a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil comentado, 3º edição, 2018, p. 1293:

“Para Cândido Rangel Dinamarco, a certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeito) e objetos (natureza e individualização do objeto) do direito exequendo representado no título executivo. A certeza, portanto, teria por finalidade identificar os legitimados ativos e passivos na execução, precisar a espécie de execução – quantia certa, fazer, não fazer, entrega de coisa – e determinar sobre qual bem se farão incidir os atos executivos. Na visão de Araken de Assis, a certeza vem da adequação do título aos requisitos extrínsecos previstos em lei. Para Leonardo Grego, a certeza diz respeito tão somente à existência do crédito no momento de sua formação, ou seja, o título atesta que o crédito foi constituído. No entendimento de Humberto Theodoro Jr., a certeza encontra-se presente quando não há controvérsia quanto a sua existência. Para o jurista mineiro, tal certeza refere-se ao órgão jurisdicional e não às partes, decorrente da perfeição formal do título e da ausência de reservas à sua plena eficácia.”

No caso, embora trate-se de um título executivo extrajudicial,
os documentos colacionados
, de fato, não se mostraram suficientes para demonstrar a certeza e exigibilidade do título, sendo imperioso pelo contexto fático que sejam submetidos ao rito do processo de conhecimento para que possa resultar em um direito.

Digo isso, pois da análise dos presentes autos, observa-se que a
ação de execução de título extrajudicial – obrigação de pagar – multa e consectários por infração de cláusula contratual
(processo nº 0802118-31.2020.8.14.0039)
,
esta amparada em suposto desrespeito à cláusula 4ª, 4.1, “i” do contrato de prestação de serviços de nº 4600002278, pois, de acordo com a inicial, não foram efetuados os pagamentos
por serviços realizados; a saber, os concernentes ao aditivo contratual nº 04”
:

“CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA MPSA

4.1. Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato, constituem obrigações da MPSA:

(i) realizar os pagamentos de acordo com o estabelecido neste Contrato;”.

O referido contrato disciplina o preço e a forma de pagamento, na cláusula:

“CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E FORMA DE PAGAMETO

2.1. Pelo integral cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA neste Contrato, a MPSA pagará os preços unitários fixos indicados no Anexo II, os quais incluem todos os custos diretos e indiretos relacionados à prestação dos SERVIÇOS.

2.1.1. As quantidades existentes no Anexo II, bem como o valor total citato no item 9.3., são estimadas, podendo variar para mais ou para menos, a critério da MPSA.A MPSA não se obriga a executar este contrato em sua totalidade, ficando na obrigação de pagar somente pelos serviços efetivamente realizados pela CONTRATADA, após aprovação dos boletins de medição pela MPSA.

2.2. As partes assumirão os tributos de suas respectivas responsabilidades legais incorridos por força deste Contrato. Quando a MPSA, em decorrência de lei municipal específica, estiver obrigada a proceder à retenção e ao pagamento do Imposto Sobre Serviços – ISSQN ao município onde forem executados os SERVIÇOS, o montante do tributo será recolhido em guia própria e posto à disposição da CONTRATADA para ciência, sendo deduzido do preço contratado, independentemente do recolhimento do mesmo tributo ao município onde estiver localizada a sede da CONTRATADA.

2.3. No caso de superveniência de dispositivo legal que crie, modifique ou extinga obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias

que diretamente incidam sobre os SERVIÇOS, as Partes poderão negociar eventuais impactos sobre o(s) preço(s).

2.4. A cada período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do Contrato, os preços poderão ser reajustados, mediante acordo entre as partes.

2.5. A CONTRTADA procederá mensalmente à medição do avanço da execução dos SERVIÇO, emitindo o correspondente Boletim de Medição até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês. A medição abrangerá o período compreendido entre o 21º (vigésimo primeiro) dia do mês anterior e o 20º (vigésimo) dia do mês em curso, à execução da primeira medição, a qual considerará as atividades realizadas desde a data da celebração deste Contrato até o dia 20 de mesmo mês.

2.5.1. Especificamente, para as linhas de mobilização, a medição será efetuada por ocasião da abertura do contrato.

2.5.2. Caso seja constatado que a mobilização declarada não foi efetivamente realizada, os valores não realizados, sofrerão glosa nos faturamentos futuros.

2.6. A MPSA terá o prazo de 05 (cinco) dias para validar os Boletins de Medição emitido pela CONTRATADA. Uma vez validado um Boletim de Medição, a CONTRATADA deverá emitir a respectiva nota fiscal entre os dias 1º (primeiro) e 10 (dez) do mês seguinte ao da emissão do Boletim de Medição.

2.7. O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) até o 30º (trigésimo) dias após o recebimento pela MPSA da nota fiscal e demais documentos hábeis de cobrança no endereço indicado abaixo, a correr até o dia 15 (quinze) do mês de emissão da nota fiscal, mediante depósito na conta-corrente nº 1.792-2, mantida na agencia 3245-X do Banco do Brasil, de titularidade da CONTRATADA, respeitando o horário de expediente bancário do município do Rio de Janeiro, valendo os respectivos comprovantes de depósito como prova de pagamento e quitação. Qualquer alteração dos dados bancários deverá ser comunicada à MPSA, por escrito, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sob pena e o depósito ser efetuado na conta-corrente anteriormente indicada.

(...)

2.8. As notas fiscais emitidas pela CONTRATADA antes do dia 1º (primeiro) ou após o dia 10 dez) do mês seguinte ao da emissão do Boletim de Medição ou, ainda, as notas fiscais recebidas pela MPSA após o dia 15 (quinze) do mês de sua emissão serão devolvidas à CONTRATADA, e serão re-emitidas no mês subsequente, sem a incidência de qualquer encargou atualização.

2.9. A CONTRATADA entregará à MPSA a documentação hábil de cobrança, acompanhada dos comprovantes recolhidos do FGTS, dos tributos devidos e, se for o caso, das contribuições para o INSS, todos relativos ao mês anterior ao mês de competência. A primeira medição dos serviços deverá ser acompanhada do comprovante de inscrição da CONTRATADA no INSS para o estabelecimento constituído no Município da execução dos SERVIÇOS.

2.10. A MPSA se reserva o direito de suspender o pagamento correspondente às obrigações decorrentes de lei ou de contrato que deixarem de ser cumpridas pela CONTRATADA nos prazos contratados, podendo ainda a MPSA compensar todo e qualquer valor devido à CONTRATADA com eventuais créditos que a MPSA detenha junto à CONTRATADA.

2.1. A hipótese de suspensão de pagamento de que trata o item acima não está sujeita a qualquer correção ou incidência de encargos de mora durante o período em que a(s) obrigaç(ão)ões de que se originou a suspensão permanecer(em) pendente(s) de regularização”.

Dessa forma, para que o título exequendo cumprisse os requisitos de liquidez e exigibilidade, seria imprescindível comprovar a prestação do serviço, mediante a apresentação da nota fiscal, conforme previsto na cláusula contratual transcrita.

Não se pode olvidar, ainda, o direito reconhecido, no contrato, da apelada Mineração Paragominas S.A. (MPSA) de suspender o pagamento correspondente às obrigações decorrentes de lei ou de contrato que deixarem de ser cumpridas pela apelante nos prazos estabelecidos na avença.

Como se sabe, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito deve se fundamentar em título de obrigação certa, líquida e exigível, sendo imprescindível que o título executivo extrajudicial seja dotado de exigibilidade:
“A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

A parte exequente, ora apelante, com o intuito de comprovar o cumprimento de tais requisitos, juntou aos autos da ação executiva diversos documentos, dentre os quais: Contrato de prestação de serviços nº 4600002278 e seus aditivos; diversos e-mails e o que discriminou na petição inicial como
“13- “
APÊNDICE
” (relatório) que prova a conclusão dos serviços concernentes ao termo aditivo nº 04, devidamente assinado por representante do Executado (
doc. 13
)”
.

No ponto, a despeito do entendimento da parte recorrente de que o “
doc. 13”
juntado à inicial (PJe Id nº 8.359.291), para além de não comprovar a conclusão dos serviços – tendo em vista que é, em verdade, uma tabela de Quantidade e Preços –, a rubrica grifada no referido documento não identifica a pessoa e não comprova o reconhecimento da finalização dos serviços discriminados na referida tabela.

Destaco, por oportuno, que referido documento apresente como objeto contratual:
“Prestação de Serviços e Manutenção Predial Civil a Serem executados nas instalações da Mineração Paragominas, no município de Paragominas e no município de Tomé-Açú – PA”
, descriminação que, por si só, põe em dúvida a execução ou não dos serviços contratados.

Por fim, no que concerne às cópias de e-mails e notificações extrajudiciais, destaca-se que tais documentos configuram-se, em essência, como declarações unilaterais e, ainda que tenham sido recebidos, comprovam tão somente o envio e o conteúdo, não a veracidade dos fatos neles constantes.

É possível concluir, assim, que os documentos apresentados pela parte exequente - com o objetivo de comprovar a liquidez e a exigibilidade do título extrajudicial -, não possuem força probatória suficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços acordados no contrato.

Dessa forma, constata-se que a parte embargada, ora apelante, não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito, conforme lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

De outro lado, a embargante/apelada logrou êxito em demonstrar fato impeditivo do direito do autor, uma vez que apontou ausência dos requisitos legais do título executado.

Portanto, é de rigor a manutenção do reconhecimento da improcedência da execução, por ser nula, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC, tendo em vista que a execução está lastreada em título extrajudicial desprovido de liquidez e exigibilidade.

Neste sentido, cito, por todos, ementa de julgado deste e. Tribunal:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO. TÍTULO INEXIGÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1 . Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença, julgando procedentes os embargos à execução, com fulcro no art. 917, I do CPC; declarando extinta a Execução (processo nº 0001694-56.2013.8 .14.0301); e condenando a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa; 2. O crédito exequendo não necessita de simples operações aritméticas. Conforme contrato firmado, o serviço objeto da contratação deveria ser analisado e aprovado pela contratante para efetivação do respectivo pagamento . Necessárias, por certo, são as notas fiscais de prestação de serviço, as quais denotam a regularidade dos procedimentos entabulados a culminar no efetivo pagamento. Nesse contexto, o instrumento contratual, de per si, não alberga a característica da liquidez e exigibilidade para instruir uma ação executória;
3. Diante da carência de requisitos essenciais à exigibilidade do título executivo, sua desconstituição é consequência lógica e a execução, que se funda em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC), torna-se nula, vício que deve ser pronunciado pelo juízo (art . 803, I do CPC);
4. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008306-73.2014 .8.14.0301, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma de Direito Privado - destaquei).

Nesta mesma linha, a jurisprudência de outros tribunais:

"APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE DECLARAÇÕES PRESTADAS EM INQUÉRITO POLICIAL - AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO QUANTUM DEBEATUR, DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO E QUITAÇÃO DA DÍVIDA - ILIQUIDEZ DO TÍTULO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - ART. 803, INCISO I DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Para que se confira a eficácia de título executivo extrajudicial ao instrumento de confissão de dívida faz-se necessário que esta seja certa, exigível e líquida. 2 - Conquanto o executado tenha reconhecido a dívida em Termo de Declarações prestadas em Inquérito Policial não se constata no referido documento a delimitação do quantum debeatur, a forma de atualização da dívida e como será feita a quitação pelo devedor, retirando-lhe assim, a liquidez necessária à caracterização como título executivo extrajudicial. 3 - Ausente a liquidez do título, reconhece-se a nulidade da execução, na forma do art. 803, inciso I do CPC. Precedentes. 4 - Extinção da execução. Sentença mantida. Recurso desprovido”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.104126-0/001, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2023, publicação da súmula em 29/06/2023).

.
................................................................................................................

“Execução – Exceção de pré-executividade – Alegação de inadequação da via processual – Não reconhecimento – Nulidade da execução – Artigo 803, I do CPC – Matéria de ordem pública, veiculada com prova pré-constituída – Possibilidade – Preliminar afastada. Execução de título extrajudicial – Duplicata – Prestação de serviços – Título de crédito de natureza causal – Emissão vinculada que representa crédito de causa determinada – Prova necessária da efetiva prestação de serviço – Saque de duplicata – Legitimação causal – Lei da Duplicata ( LD) nº 5.474/68 – Ausência – Inexistência de comprovação do regular e legal vínculo contratual e da efetiva prestação dos serviços – Ônus do credor – Não atendimento – Artigo 373, I, do CPC c.c . artigo 15, II, alínea b, da Lei nº 5.474/68 – Nulidade da execução – Reconhecimento – Título executivo que não corresponde à obrigação certa, líquida e exigível – Artigos 783 e 803, I, ambos do CPC – Reconhecimento – Extinção da execução, conforme artigos 803, I, c/c 485, VI, ambos do CPC – Sentença mantida, por fundamento diverso – Observação - RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23, com majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, § 11, do CPC. Recurso não provido, com observação”.
(TJ-SP - AC: 10013744020198260108 SP 1001374-40 .2019.8.26.0108, Relator.: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 01/06/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022).

Registra-se, por oportuno, que o reconhecimento da nulidade da execução, conforme disposto no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, não implica em prejuízo ao reconhecimento da obrigação por meio de procedimento de cobrança pela via comum (processo de conhecimento), a fim de obter título executivo judicial.

Destaca-se, ainda, que o acolhimento dos embargos à execução que culminou com a extinção da execução de título judicial não revela erro de julgamento ou mesmo pronunciamento
extra petita
, pois, como visto, esta lastrado nos limites da contestação à execução apresentados pela parte recorrida.

Por fim, esclareço que os embargos à execução, por sua natureza, possuem caráter prejudicial ao julgamento da apelação interposta nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
(processo nº 0800494-44.2020.8.14.0039), uma vez que decide sobre a validade do título executivo que fundamenta a aludido feito.

Com efeito, a prejudicialidade se verifica quando a decisão de um processo impede o julgamento de outro em razão da matéria ser anterior e condicionante.

Desse modo, uma vez desprovido o presente apelo interposto nos autos dos embargos à execução e, por conseguinte, mantida a sentença de sua procedência, resta, pois, prejudicada a análise do recurso interposto nos autos do processo nº 0800494-44.2020.8.14.0039.

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo íntegra a sentença recorrida, restando prejudicado o exame do recurso interposto nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
(processo nº 0800494-44.2020.8.14.0039), tendo em vista a consequente manutenção de sua extinção.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia do presente voto para os autos do processo nº 0800494-44.2020.8.14.0039.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025